Tribunal: TJPA
Processo: 0807915-21.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807915-21.2020.8.14.0028

APELANTE: MARCOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0807915-21.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 2
ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

APELANTE:
MARCOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 180 DO CÓDIGO PENAL E 12 DA LEI Nº 10.826/03).

PRELIMINAR

1.
DA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, CUJA AUSÊNCIA TERIA REFLETIDO NA ILICITUDE DAS PROVAS ANGARIADAS
. IMPOSSIBILIDADE.
IN
CASU, DIANTE DA SOMA DE TRÊS FATORES, SENDO O RÉU ACUSADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO, PRESENÇA DE UM MANDADO DE RECAPTURA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E A TENTATIVA DE SE ESQUIVAR DA AÇÃO POLICIAL, RESTOU DEMONSTRADA A PARTIR DE ENTÃO A JUSTA CAUSA PARA AVERIGUAR, DE FORMA MAIS MINUCIOSA, A OCORRÊNCIA DE OUTRO DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, BEM COMO, CONSIDERAR ILÍCITAS QUAISQUER PROVAS QUE ADVIESSEM DAS INVESTIGAÇÕES. ASSIM, HAVIA JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO SEM AUTORIZAÇÃO, DIANTE DA PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO NO ESTADO DO MARANHÃO, ESTANDO O ACUSADO FORAGIDO DAQUELE ESTADO. LOGO, ESTAMOS DIANTE DE UM GENUÍNO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – A CHAMADA SERENDIPIDADE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR DE ILICITUDE DA PROVA APREENDIDA ANTE A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, LOGO, INVESTIGAÇÃO POLICIAL ORIGINADA DE INFORMAÇÕES OBTIDAS POR INTELIGÊNCIA POLICIAL E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE REDUNDA EM ACESSO À RESIDÊNCIA DO ACUSADO NÃO SE TRADUZ EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, MAS SIM EM EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA PROMOVIDA PELAS AUTORIDADES POLICIAIS.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. O TIPO PENAL DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO, SENDO IRRELEVANTE A DEMONSTRAÇÃO DO SEU EFETIVO CARÁTER OFENSIVO, AFIGURANDO-SE DESNECESSÁRIA, POR CONSEGUINTE, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEMONSTRAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO OU DA MUNIÇÃO APREENDIDA, TENDO JÁ DECIDIDO O STJ QUE O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É DE PERIGO ABSTRATO, PORTANTO SÃO PRESCINDÍVEIS, PARA O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA, A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO OU A CONSTATAÇÃO DE SEU EFETIVO MUNICIAMENTO. ADEMAIS, CONSOANTE JÁ DECIDIU O STJ, NÃO HÁ SE FALAR EM ATIPICIDADE EM VIRTUDE DA APREENSÃO DA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO, PORQUANTO A CONDUTA NARRADA PREENCHE NÃO APENAS A TIPICIDADE FORMAL MAS TAMBÉM A MATERIAL, UMA VEZ QUE O TIPO PENAL VISA À PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE PÚBLICA, NÃO SENDO SUFICIENTE A MERA PROTEÇÃO À INCOLUMIDADE PESSOAL, PERMANECENDO HÍGIDA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO DE QUE A POSSE DE MUNIÇÃO, MESMO DESACOMPANHADA DE ARMA APTA A DEFLAGRÁ-LA, CONTINUA A PREENCHER A TIPICIDADE PENAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA ATÍPICA A CONDUTA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência, pelo crime de receptação e a pena de 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Semiaberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

14
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
maio
de 202
3
e término no dia
29
de
maio
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
29
de
maio
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 12021429) que condenou o ora apelante às penas de
02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência, pelo crime de receptação e a pena de 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Semiaberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Narrou à denúncia
(fls. 107/110, ID nº 12021397), que no dia 24/11/2020, a Polícia Civil do Estado do Pará tomou conhecimento, por parte da Polícia Civil do Estado do Maranhão, que o denunciado, na condição de foragido nos autos da ação penal em que responde pelo crime de latrocínio perante a Justiça maranhense, encontra-se escondido nesta cidade.

Dirigindo-se ao local indicado, a saber, a rua Jerusalém, nº 33, bairro Jardim União, a equipe policial localizou o acusado, que, na ocasião, apresentou-se como sendo João Felipe Maia Dias e apresentou aos policiais documento de identidade falsificado com o referido nome.

Ato contínuo, foram apreendidas com o denunciado munições de arma de fogo de calibres 20 e 28, assim como uma algema com tombamento de patrimônio nº 409/09, da Secretária de Administração Penitenciária do Maranhão. Desta forma incidiu o acusado à pena dos artigos 12 da Lei nº 10.826/03, 180 e 304 ambos do Código Penal.

Na sentença
(fls. 158/173, ID nº 12021429), o magistrado entendeu pela absolvição do crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal), mantendo a condenação pelos crimes previstos nos artigos 180 do Código Penal e 12 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls. 181/189, ID nº 12021436), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, cuja ausência teria refletido na ilicitude das provas angariadas
, no mérito requereu a
absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta
, pelo fato de haver sido encontrado somente munição na residência do apelante, sem arma de fogo.

Em sede de contrarrazões
(fls. 204/209, ID nº 12021446), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 227/234, ID nº 13348055), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença incólume.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente,
preliminarmente
, requereu a Defesa a reforma da sentença condenatória, para que seja declarada a
nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, cuja ausência teria refletido na ilicitude das provas angariadas,
cabendo assim, a absolvição do acusado conforme previsão do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, explico.

Compulsando os autos, de acordo com os relatos colhidos em juízo a guarnição da Polícia Militar recebeu informações da Polícia Civil do Maranhão acerca de um mandado de prisão preventiva por recaptura em nome do apelante. Diante disso, após comunicação com a Polícia do Estado do Maranhão, obtiveram a localização exata do recorrente e se dirigiram ao endereço onde puderam localizá-lo.

Ao chegarem no local, os agentes públicos ingressaram na residência para o cumprimento do mandado supracitado e, como de praxe, houve a solicitação de identificação do civil que estava sendo abordado, momento em que o sentenciado apresentou um documento evidentemente falso em nome de uma terceira pessoa, demostrando uma tentativa de ludibriar a ação policial.

Assim,
in
casu, diante da soma de três fatores preocupantes, a saber, acusado de crime de latrocínio, presença de um mandado de recaptura de outro Estado da Federação e a tentativa de se esquivar da ação policial, restou demonstrada a partir de então a justa causa para averiguar, de forma mais minuciosa, a ocorrência de outro delito no interior da residência.

A ação em testilha se deu pautada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso em tela e em respeito ao direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da CF/88, que, como todo direito fundamental, guarda exceções, tal como a situação de flagrância do caso em voga.

Sendo assim, muito embora a casa seja asilo inviolável, prevê a Constituição Federal que independe do consentimento do morador o ingresso no local quando diante de situação flagrancial, como no caso em questão.

Da mesma forma, não persiste a argumentação de nulidade por provas ilícitas, uma vez que havia justa causa para o ingresso sem autorização, diante do mandado de prisão preventiva por recaptura em nome do apelante pela prática do crime de Latrocínio no estado do Maranhão.

Destaco recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. ANÁLISE EM OUTRO HC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
. 1. A matéria relativa ao alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser aqui apreciada, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Os fundamentos do decreto prisional já foram objeto de insurgência no
Habeas Corpus n. 690.683/SP
, impetrado em favor do paciente contra a segregação cautelar imposta nos Autos n. 1500222- 55.2021.8.26.0551, tratando-se de reiteração de pedidos, circunstância que impede o conhecimento da impetração, nesse ponto. Assevero que a respectiva ordem foi denegada, entendendo-se que a custódia preventiva foi idoneamente decretada, tendo em vista a grande quantidade do material entorpecente apreendido, bem como a reincidência do paciente. 3. A moldura fática delineada pela instância ordinária é a de que a entrada dos policiais no domicílio não foi fruto de uma suspeita infundada; pelo contrário, deu-se em decorrência de anterior monitoramento do paciente pelos policiais, tendo sido encontrados resquícios de maconha e um tablete de cocaína em compartimentos ocultos dos veículos. 4. Conforme bem asseverou o parecer do Ministério Público Federal, verifica-se, da análise dos autos, que as circunstâncias do caso em apreço se enquadram perfeitamente no requisito da existência de justa causa apta a justificar a entrada dos policiais no local, tornando lícitas as provas obtidas, tendo em vista a presença de claras razões para se concluir pela flagrância do delito, notadamente porque, pelo que resta consignado nos autos, durante a abordagem em via pública, foram encontradas drogas no veículo ocupado pelo paciente, que estava estacionado anteriormente no interior de uma das casas e apresentava modificações para acondicionar de forma oculta mais drogas. Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa e afastar a justa causa delineada pelo Tribunal de origem para entrada dos policias nas casas, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 5. Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram (
RHC n. 154.274/MG
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 6. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais (
AgRg no RHC n. 159.907/MG
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18/03/2022). 7. Ordem denegada.
(STJ, Relator: HC 704956 SP 2021/0356743-0, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, publicado em 20/05/2023).

Sendo assim, não há que falar na Teoria da Árvore Envenenada, tendo a autoridade policial agido conforme os preceitos legais, bem como tais provas não devem ser desentranhadas dos autos.

Entendo que estamos diante de um genuíno encontro fortuito de provas – a chamada serendipidade –, não havendo que se falar de ilicitude da prova apreendida ante a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
. 1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição, alegando violação de domicílio na fase investigatória, e pugna pelo direito de recorrer em liberdade e pela gratuidade de justiça. 2. Restou evidenciado nos autos que os policiais ingressaram na residência do réu com autorização de sua esposa, e a defesa não comprovou quaisquer ilicitudes no procedimento a indicar a ocorrência da alegada violação de domicílio. 2.1 O encontro fortuito de provas, como ocorreu no caso em exame, também chamado pela doutrina de serendipidade, não implica irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução. 2.2 Havendo coerente e harmônico conjunto probatório, e mostrando-se lícitas as provas colhidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Mantém-se a negativa de recorrer em liberdade, haja vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, é reincidente no crime de tráfico de drogas, persistindo, portanto, os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como devidamente fundamentado na r. sentença. 4. É do Juízo da Execução Penal a competência para analisar o requerimento de gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado". 5. Apelação parcialmente conhecida, na parte conhecida, desprovida.
(TJ-DF, Acórdão 1605554, 07067997720228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, no mérito, o apelante pretende a reforma da decisão condenatória sob o fundamento de que a conduta é atípica por não ter resultado em perigo concreto, o que conduziria à absolvição em razão do princípio da insignificância, e, ainda pela absolvição por insuficiência de provas em razão da ausência de laudo, de forma que o conjunto probatório estaria insuficiente para a manutenção do édito condenatório.

A
materialidade
está consubstanciada pelo registro de ocorrência policial (ID nº 21672967), pelo auto de apreensão (Num. 21672967), ao qual informa a apreensão de 02 munições de calibre 28 e 01 munição calibre 20, além de documentos falsificados e uma algema, sendo patrimônio da penitenciária do estado do Maranhão, e ainda, pelos depoimentos prestados em contraditório judicial.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste.

Em Juízo, a testemunha WALLAFF SAMMK CORREA FEITOSA, na qualidade de policial civil, disse:

Que
receberam informações da Polícia Civil do Maranhão acerca do acusado, pois no estado vizinho o irmão do acusado havia sido preso. Afirmou que fizeram buscas na região e localizaram o acusado. Afirmou que ingressaram na residência para cumprimento da prisão. Autuado o réu, contou que este tentou evadir-se do local, mas foi contido. Ademais, afirmou que, indagado acerca da sua qualificação, o acusado apresentou o documento de identidade com o nome de JOÃO, mas que já tinham conhecimento de seu nome e dados pessoais, sendo que o documento apresentado era nítido se tratar de documento falso, pois havia uma foto 3x4 colada. Disse que feita a autuação pelo uso de documento falso, fizeram buscas na casa do acusado e encontraram as munições e uma algema de propriedade do sistema penitenciário do estado do Maranhão.

Por fim, em seu interrogatório, o réu MARCOS DA CONCEIÇÃO DA SILVA confessou que as munições estavam em sua residência, porém não recorda da origem das munições
.

Da análise das provas produzidas em sede Judicial, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, é possível vislumbrar que estas provas, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a autoria do apelante no delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração do seu efetivo caráter ofensivo, afigurando-se desnecessária, por conseguinte, a realização de perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida, tendo já decidido o STJ que “
o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, portanto são prescindíveis, para o reconhecimento da materialidade delitiva, a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou a constatação de seu efetivo municiamento
” (STJ, AgRg no AREsp 1262717/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 23.10.2018, DJe 16.11.2018).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

[...] 1.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior possui entendimento pacífico de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.
[...] (STJ, AgRg no REsp 1394230/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgamento em 23.10.2018, DJe 09.11.2018).

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e por colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10/2/2017).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1709398/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Ademais, consoante já decidiu o STJ, “não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que 'o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 4/2/2016)”, permanecendo hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. (...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial. 3. Por outro lado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 4. Não há falar em atipicidade material da conduta praticada, uma vez que o acusado tinha sob sua guarda 20 cartuchos de uso permitido, sendo 19 munições calibre .38 e uma munição calibre .380, desacompanhados de arma de fogo, infringindo, assim, o disposto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 654.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Assim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a Pena do apelante em 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência, pelo crime de receptação e a pena de 01 (um) ano de detenção, além de 10 (dez) dias-multa, no regime Semiaberto, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

Belém, 29/05/2023